Tribunal: TJES
Processo: 5037724-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037724-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARAUNA ROCHA SILVA
RECORRIDO: VIVIANE TEOBALDO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037724-67.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ARAUNA ROCHA SILVA

RECORRIDO: VIVIANE TEOBALDO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE BELEZA. APLICAÇÃO DE TRANÇAS. INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE RISCOS E BAIXA DURABILIDADE. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA.. AUSÊNCIA DE FALHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou comprovado pela Recorrida que a consumidora foi orientada sobre os riscos e a baixa durabilidade do procedimento escolhido, tendo anuído expressamente com tais condições. No ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
é imperativo pontuar que, sobretudo, pela extensa relação de 68 laudas (Id. 63109345), verifica-se que a consumidora foi devidamente orientada na fase pré-contratual e durante a aplicação das tranças.Dito de outra forma, a cliente sempre foi advertida que tal técnica não era a mais aconselhável para o seu tipo de cabelo, podendo oferecer ainda alguns riscos, como a alopecia por tração e a baixa durabilidade, de sorte que ao se submeter à aplicação, a demandante anuiu com as possíveis consequências
[...]”.

(3). Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço pela Recorrida, nem mesmo informacional, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)